Tribunal: TJDFT
Processo: 0738847-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM REITERAÇÃO DELITIVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APURADA EM PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. RÉU ABSOLVIDO.
1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação vinculada à hipótese de cabimento eleita dentre aquelas restritas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. Na Ação de Justificação – produção antecipada de provas criminal, diante autoridade judicial, a suposta vítima confirmou tudo o que havia declarado perante autoridade policial, no sentido de que não houve crime, que o Promovente jamais abusou sexualmente dela, jamais a agrediu ou ameaçou a suposta vítima.
3. Diante dos novos fatos que provam a inocência do requerente, restam preenchidos os requisitos que autorizam a propositura da presente Revisão Criminal, como medida necessária para a desconstituição da Sentença condenatória combatida e consequente correção da injustiça praticada em desfavor do promovente, conforme os arts. 621, II e III, do CPP.
4. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE, para absolver o réu com fundamento nos arts. 626 e art. 386, I (estar provada a inexistência do fato), ambos do CPP, pois resta provado que o estupro nunca ocorreu, sendo, portanto, o promovente da presente revisão criminal inocente.